Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701681-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D. H. B., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID no 50514734) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 50368644). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO